Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732296-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual as autoras buscam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão pela qual indeferido o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. O juízo de origem declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro, determinada a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO (ID 39749449). As autoras ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. interpuseram agravo de instrumento, requerendo a reforma da citada decisão (ID38794317). Em 18/01/2023, a terceira EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. protocolou petição, requerendo sua habilitação nos autos e informando que “a ENEL BRASIL S/A, com aprovacao da ANEEL e do CADE, vendeu todas as suas ações para a EQUATORIAL PARTICIPACOES S/A, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigacoes decorrentes do contrato de compra e venda das acoes da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte a CELG DISTRIBUICAO S/A.”. Ao final, pediu “seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do art. 108 e segs. do CPC, e junta a procuracao dos advogados que passam a representar as duas agravantes” (ID 42771434). Pelo despacho de ID44167811, de 3/3/2023, determinado a EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES juntar o negócio jurídico pelo qual transferido o controle acionário da CELG DISTRIBUIÇÃO SA. Em 15/3/2023, CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requereram desistência do recurso sob o argumento de que “capitulam ao entendimento de competência do foro goiano” (ID44642819). É o breve relato. Decido. Ainda que não colacionado aos autos o negócio jurídico que tornou EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A sucessora de ENEL BRASIL S/A, as agravantes desisitiram do recurso. E nos termos do art. 998 do CPC, assiste ao recorrente o direito de não mais ter seu recurso apreciado, podendo a desistência ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.” Nesse contexto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado para que produza os efeitos legais. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora